Tribunal: STF
Processo: AI 830466
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Ofensa aos princípios da reserva de Plenário e da legalidade. Não ocorrência na espécie. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    2. Não há violação da norma do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara, expressamente, a inconstitucionalidade de lei ou afasta sua aplicabilidade. Precedentes.



    3. A violação do princípio da legalidade, quando depende, para sua verificação, da análise de normas infraconstitucionais utilizadas na fundamentação da decisão recorrida, é meramente reflexa, o que torna inadmissível o apelo extremo.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.